Tribunal: TJDFT
Processo: 0008644-53.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008644-53.2016.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2023 13:29:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator